Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios de omissão ou contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, concluiu-se inequívoca a responsabilidade imputada à embargante pelo total do saldo devedor ao assumir os riscos da inadimplência da contratada, visando à continuidade da prestação dos serviços pelo subcontratado embargado, revelando-se a tese atinente ao decote da responsabilidade, além de inovadora, hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta e. Turma quando da análise do recurso da parte adversa. A contradição que autoriza a oposição dos declaratórios deve ser interna, isto é, aferida a partir da análise sistemática dos elementos que compõem a estrutura do pronunciamento judicial atacado.

3. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.